Tribunal: TJSP
Processo: 1007011-67.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional e indenizatória – Empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Insurgência – "A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional e indenizatória – Empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Insurgência – "A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média" – Taxa aplicada "in casu" que é ligeiramente superior a média praticada para o mesmo tipo de contratação à época – Inexiste abusividade na taxa de juros praticada – Autora que estava ciente e concordou com os juros a época da contratação – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal – Recurso improvido.